Tribunal: STF
Processo: ARE 1534544
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SISTEMA DE SAÚDE. ARTIGO 85, §4°, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 64/02. CARÁTER COMPULSÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO ENTE ESTATAL PARA INSTITUÍ-LA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS. INCIDÊNCIA SOBRE APENAS UM DOS CARGOS. INTERESSE EM CONTINUAR USUFRUINDO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA PELO IPSEMG. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI no 3106/MG, reconheceu e declarou a inconstitucionalidade do vocábulo c compulsoriamente, inserido no § 40 do artigo 85 da LC 6412002, assim como já havia feito o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao acolher, por maioria, o incidente de inconstitucionalidade n° 1.0000.05.426852-91000. Não há previsão de responsabilidade do Estado de Minas Gerais, como legislador, por inovar no ordenamento jurídico com regras gerais e abstratas, mas inconstitucionais. 2. Levando-se em conta que o destinatário das contribuições para custeio saúde é o IPSEMG, não há que se falar em responsabilidade solidária do Estado de Minas Gerais. . O servidor detentor de dois cargos que pretende continuar usufruindo da assistência à saúde prestada pelo IPSEMG pode pleitear a interrupção dos descontos da contribuição para custeio da saúde em relação a um deles. - Consectário lógico do reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança compulsória da contribuição é a repetição do indébito tributário. A inconstitucionalidade da compulsoriedade da exigência da contribuição para custeio de sistema de saúde sobre os vencimentos dos servidores é suficiente para a declaração do direito à restituição dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2°, 5°, II, 37, caput, 60, § 4°, 175, parágrafo único, III, 195, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do Tema 55 da Repercussão Geral, esta Corte firmou a seguinte tese: “I - Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores; II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses "planos"seja facultativa.”. Veja-se o acórdão paradigma:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.” (RE 573540, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-105 10-06-2010)



    Verifica-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, tanto quanto a inconstitucionalidade da compulsoriedade da contribuição para custeio de sistema de saúde estabelecida pelo Estado de Minas Gerais, quanto no sentido de ser inconstitucional a incidência da contribuição de custeio à saúde sobre a remuneração de dois cargos ocupados pelo servidor, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.3.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 737.963- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 20.11.2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 737.871-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, Dje 29.4.2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente